Tribunal: TJDFT
Processo: 0748836-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOAO SEVERINO DA SILVA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 176878018, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0716874-27.2022.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação e condenou o executado ao pagamento de multa e honorários na importância de 10% (dez por cento). Em suas razões recursais (ID 53460650), o agravante/executado sustenta que o juízo a quo se equivocou ao indeferir sua impugnação, pois o valor devido a título de honorários é igual a zero, haja vista que, em que pese tenham sido estipulados honorários advocatícios em favor do agravado na decisão de ID 167970154, dos autos de origem, foram eles fixados erroneamente, eis que não há falar em excesso na presente execução. Alega que, malgrado tenha a parte agravante mencionado em sua petição inicial que o valor da causa seria de R$ R$ 76.866,39 (setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), no momento da distribuição do presente cumprimento individual de sentença, também foi apresentada a planilha individualizada do débito (ID 141392189, dos autos de origem), demonstrando que o valor pleiteado era de apenas R$ 22.726,67 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). Defende que a diferença entre o valor inicialmente cobrado pelo ora agravante e o montante apresentado pelo Distrito Federal foi igual a zero, sendo que não há que se falar em pagamento de sucumbência pela parte suplicante, tendo em vista que o verdadeiro proveito econômico obtido no feito foi de apenas R$ 0,31 (trinta e um centavos). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando-se ao juízo a quo que se abstenha de realizar qualquer penhora via SISBAJUD e de autorizar o levantamento de eventuais valores bloqueados em favor do agravado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, consolidando-se a liminar, para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada pelo agravante, no sentido de reconhecer a inexistência da dívida, haja vista a ausência do suposto excesso nos cálculos alegado pelo Distrito Federal ou, sucessivamente, para se declarar compensada a dívida com os valores executados no cumprimento de sentença, extinguindo-se o feito por esta modalidade, afastando-se eventual multa e novos honorários fixados. Preparo (ID 53460651). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação apresentada pela parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.